Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712152-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por LORENA NAVES MELLO KUTIANSK em face do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF que, segundo alega, teria descumprido acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). As hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) À luz do exposto, e considerando fundar-se a presente reclamação no descumprimento de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (inciso IV) – cuja identificação, todavia, não foi possível – concedo à reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator